Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707556-48.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE DE ARAUJO VENANCIO APELADO: DISPPAL - COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que formulara[1], via do qual informa a celebração de acordo entre as partes e desiste do prosseguimento da ação, a formulação deve ser acolhida como desistência do apelo veiculado, pois a sentença recorrida havia colocado termo à ação. Assim sendo, com essa conformação, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido, procedendo-se as anotações cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 74129918 (fl. 84).